Tribunal: TJES
Processo: 5020686-47.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020686-47.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAQUIM MANUEL SA ARAUJO
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. LEI MUNICIPAL Nº 6.772/2022. CARGO DE CIRURGIÃO DENTISTA. EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO QUE PREVIA JORNADA DE 30 HORAS SEMANAIS. DIREITO À PARIDADE E INTEGRALIDADE. REENQUADRAMENTO EQUIVOCADO NA JORNADA DE 20 HORAS SEMANAIS. DECESSO REMUNERATÓRIO CONFIGURADO. OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. NECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO NA TABELA DE VENCIMENTOS B (30 HORAS SEMANAIS), CONFORME ART. 25, § 5º, DA LEI Nº 6.772/2022. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS RETROATIVAS DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer com cobrança, ajuizada pelo recorrido em face do IPVV, por meio da qual alega, em síntese, como servidor público municipal aposentado no cargo de Cirurgião Dentista, foi admitido em 23/12/1992 por concurso que previa 30 horas semanais. Afirma que exerceu essa carga horária por toda a vida laboral. Contudo, com a implantação do Novo Plano de Cargos e Salários (Lei n. 6.772/2022), foi equivocadamente enquadrado com a carga horária de 20 horas semanais, o que resultou em proventos inferiores ao devido e violou a paridade e a irredutibilidade de vencimentos. Requer o enquadramento na Tabela B (30 horas semanais) e o pagamento das diferenças retroativas e vincendas.

Em sede de sentença (ID 18124241), foram julgados procedentes os pedidos autorais sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV na obrigação de fazer, consubstanciada na correção do enquadramento do Autor, JOAQUIM MANUEL SA ARAUJO, para a TABELA DE VENCIMENTOS B (30 horas semanais) do Novo Plano de Cargos e Salários (Lei nº 6.772/2022), no nível/referência que o Autor ocupava quando de sua inatividade (Faixa 7, conforme Portaria de Aposentadoria), com a consequente implantação da diferença remuneratória em seus proventos mensais, bem como para condenar o IPVV na obrigação de pagar os valores retroativos referentes às diferenças remuneratórias mensais vencidas e seus reflexos, observada a prescrição quinquenal a contar da data de propositura da ação (06/06/2025). Os valores deverão ser corrigidos e acrescidos de juros nos termos da fundamentação supra, com incidência da taxa SELIC a partir de 09/12/2021.”

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 18124243) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões pelo recorrido.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

O Recorrente suscita a falta de interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo prévio, bem como a decadência do direito do autor, fundamentando-se no prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 37 da Lei Municipal nº 6.772/2022.

Tais teses, contudo, não merecem prosperar, devendo ser mantida a hígida fundamentação do juízo
a quo
.

Em caso idêntico, a 3ª Turma Recursal deste Egrégio Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que o prévio requerimento administrativo não constitui pressuposto essencial ao exercício do direito de ação, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/88).

No que tange à suposta decadência, adoto integralmente a
ratio decidendi
firmada no julgamento do Recurso Inominado nº 5003387-91.2024.8.08.0035 (3ª Turma Recursal do TJES).

O artigo 37 da Lei Municipal nº 6.772/2022 estabelece que o servidor "poderá" dirigir petição de revisão no prazo de 15 dias. Trata-se de mera faculdade administrativa conferida ao servidor, não havendo na referida lei qualquer previsão de sanção ou de perda do direito material ou de ação judicial em caso de inércia neste lapso temporal:

“Em que pese a alegação de que os Recorridos possuíam o prazo de 15 dias, nos termos do artigo 37 da Lei Municipal nº 6772/2022 para revisão,
tal dispositivo confere ao servidor a opção de fazê-lo ao estabelecer que o servidor “poderá”, sem imposição de consequências para aqueles que optarem por não apresentar a solicitação,
nem mesmo àqueles que fizerem fora do prazo, quanto mais para o exercício do direito de ação, como fundamentado pelo juízo a quo.

De igual modo, o § 2º do art. 3º do Decreto Municipal 146/2023 estabelece a decadência do prazo de 15 dias, contudo, a Lei Municipal nº 6.772/2022, que originou o decreto, não prevê sanções pela inobservância desse prazo.”
(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50033879120248080035, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma) (grifo nosso)

Sendo assim, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir e afasto a prejudicial de decadência.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

A controvérsia cinge-se à legalidade do enquadramento do Recorrido na jornada de 20 horas semanais, após a implantação do novo Plano de Cargos e Salários (Lei nº 6.772/2022), em detrimento da jornada de 30 horas semanais pleiteada.

A sentença proferida no juízo de origem agiu com acerto ao reconhecer o direito do Recorrido e determinar o seu reenquadramento na Tabela B (30 horas semanais).

O Recorrido ingressou no serviço público municipal em 23/12/1992, mediante concurso público cujo edital expressamente previa a carga horária de 30 horas semanais. Ao ser transferido para a inatividade, o servidor carrega consigo as garantias da paridade e integralidade (por ser ingresso anterior à EC 41/2003).

Ainda que o Município Recorrente alegue que o registro de 120 horas mensais equivaleria a 20 horas semanais (com base em interpretação da lei anterior), o ato de aposentação constitui ato jurídico perfeito. A imposição do novo regramento, reenquadrando um servidor que prestou concurso para 30 horas em uma tabela de vencimentos de 20 horas, acarreta flagrante decesso remuneratório e violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da CF/88).

Nesta toada, a reestruturação de carreiras não pode implicar em redução do patamar remuneratório condizente com a carga horária efetiva e editalícia do servidor. Cito, novamente, o precedente balizador da 3ª Turma Recursal:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL A NOVA LEI. CARGO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. LEI MUNICIPAL Nº 6 .772/2022. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRAZO PARA REVISÃO QUE É MERA FACULDADE. ARTIGO 37 DA REFERIDA LEI QUE NÃO PREVÊ SANÇÕES PARA INÉRCIA DO SERVIDOR . CARGA HORÁRIA DE 30H SEMANAIS RECONHECIDA PELO PRÓPRIO ENTE MUNICIPAL. NECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO EM TABELA DE VENCIMENTO CORRESPONDENTE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS REFERENTES ÀS DIFERENÇAS DOS MESES VENCIDOS E SEUS REFLEXOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . SENTENÇA MANTIDA. CASO EM EXAME 1. Recurso interposto pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vila Velha (IPVV) contra sentença que acolheu parcialmente os pedidos dos servidores aposentados, determinando a correção do enquadramento para 30 horas semanais em nova tabela de vencimentos e o pagamento de valores retroativos. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Exame da responsabilidade do município em relação ao enquadramento dos servidores aposentados e a legalidade da correção de seus vencimentos. 2.1 Possibilidade de revisão do enquadramento sem a necessidade de prévio requerimento administrativo. RAZÕES DE DECIDIR 3 . Ausência de interesse de agir não configurada, dado que a ação foi proposta com base em direito que pode ser exercido judicialmente. Desnecessidade de prévio requerimento administrativo, que não constitui pressuposto essencial ao exercício de ação. 4. O entendimento do juiz de primeira instância sobre a desnecessidade de requerimento administrativo para a revisão do enquadramento está em consonância com a jurisprudência . 5. A lei municipal vigente não prevê sanções por inobservância de prazo para requerimento de revisão, assegurando o direito à ação. 6. O enquadramento correto dos autores deve considerar a jornada de trabalho efetivamente exercida, sendo evidente o erro no enquadramento anterior .
7. A manutenção do enquadramento com base em 30 horas semanais é necessária para evitar redução ilegal da remuneração, respeitando os princípios constitucionais. 8. O pagamento de valores retroativos deve ser feito conforme a Tabela de Vencimentos B, considerando os reflexos financeiros devidos .
DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: O município é responsável pela correção do enquadramento e pelo pagamento de valores retroativos, respeitando o direito dos servidores a uma remuneração adequada, sem prejuízo por erros administrativos. 10 . Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 6.772/2022; Decreto Municipal 146/2023 11. Jurisprudência relevante: TJ-GO 51503707920188090152, Relator.: CARLOS HIPOLITO ESCHER, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/09/2020; TJES. Recurso inominado cível 5021955-92 .2023.8.08.0035 . 3ª Turma Recursal. Magistrado: WALMEA ELYZE CARVALHO. Data: 19/Apr/2024.

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ENQUADRAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL. NOVO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS INSTITUÍDO PELA LEI N. 6.771/2022. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO ARTIGO 25 DA REFERIDA LEI. AUTORES APOSENTADOS QUE DEMONSTRARAM TER CUMPRIDO JORNADA DE TRABALHO EQUIVALENTE A OITO HORAS DIÁRIAS. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA (TJES. Recurso inominado cível

5021955-92.2023.8.08.0035
. 3ª Turma Recursal. Magistrado: WALMEA ELYZE CARVALHO. Data: 19/Apr/2024).

Portanto, demonstrado que o edital de ingresso previa 30 horas semanais, é imperiosa a aplicação do art. 25, § 5º, da Lei nº 6.772/2022, devendo os proventos do autor ser balizados pela Tabela de Vencimentos B.

A sentença impugnada não merece reparos:

“Embora o requerido sustente que as 120 horas mensais equivalem a 20 horas semanais pela Lei 5.204/2011 , e que a Lei 6.772/2022 extinguiu a carga de 30 horas para o cargo de Cirurgião Dentista, o enquadramento realizado não pode resultar em decesso remuneratório, especialmente quando a regra de admissão previa 30 horas semanais.”
(trecho da sentença de ID 18124241)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA REINHOLZ DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)